Tribunal: STF
Processo: SS 4838
Classe: SS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-03-19
Data de publicação: 2014-03-19

Ementa:
Ementa: Teto remuneratório constitucional. Decisão agravada que determinou a suspensão da execução da segurança deferida pelo tribunal de origem até o trânsito em julgado do processo. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    O afastamento do teto remuneratório previsto no art. 37, IX, da Constituição, na redação da EC 41/2003, ameaça a ordem pública. Precedentes.



    Repercussão geral da matéria reconhecida no RE 609.381 – tema nº 480 – Incidência do teto constitucional remuneratório sobre proventos percebidos em desacordo com o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento, mantida decisão da Presidência que suspendeu a execução até o trânsito em julgado do processo.